Tribunal: TJDFT
Processo: 0004722-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004722-10.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO EDUARDO DE SOUSA DIAS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FAVORECIMENTO REAL. TENTATIVA DE INGRESSAR APARELHOS CELULARES EM PRESÍDIO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. NATUREZA E QUANTIDADE (ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06). VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado apresentaram-se coerentes e harmônicos entre si, merecendo credibilidade, mormente, quando corroborados por outros elementos de prova, como evidenciado no caso em apreço. 1.1 Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento prisional e de tentativa de ingresso de aparelhos celulares no interior de presídio, sobretudo, diante dos testemunhos coesos e harmônicos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos envolvidos, ratificados em juízo, da apreensão de drogas e celulares na posse do réu e de sua comparsa, além da respectiva perícia nas substâncias entorpecentes, capaz de testificar a natureza e quantidade da droga apreendida. 2. A análise desfavorável do artigo 42 da Lei de Drogas demanda, necessariamente, a consideração conjunta da natureza e a da quantidade da droga, por se tratar de um único vetor a ser avaliado, o que foi observado. 2.2 Na espécie, avaliada de forma conjugada, a natureza (cocaína e maconha) e a quantidade da droga apreendida, além de evidenciado o liame subjetivo entre os acusados, com vistas difusão de drogas e celulares ao interior de estabelecimento prisional, é de ser mantida a valoração negativa do artigo 42 da Lei 11.343/06 na primeira fase da dosimetria do apelante. 3. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação ao artigo 42 da Lei 11.343/2006, afirmando que é inadmissível que a quantidade e a diversidade de drogas sejam valoradas negativamente, tendo em vista que não houve sequer a individualização das substâncias encontradas com o recorrente para que haja a justa responsabilização. Aduz, ainda, que a quantidade apreendida não é expressiva a ponto de justificar a majoração. Pede, assim, a sua absolvição e, alternativamente, a exclusão da causa de aumento da pena na primeira fase da dosimetria. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 42 da Lei 11.343/2006. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028